Tribunal: TJES
Processo: 5019224-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019224-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. C. A. S.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE E RARA. SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

CORPO DA EMENTA:

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde se abstenha de rescindir contrato de plano coletivo por adesão, sob pena de multa diária, em favor de menor diagnosticado com encefalopatia crônica (Síndrome de Wolf-Hirschhorn).

A agravante alega que a perda do vínculo empregatício da titular autoriza a rescisão, que a gestão cadastral é de responsabilidade da administradora e que o tratamento contínuo não impede o cancelamento em planos coletivos.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da rescisão de plano de saúde coletivo por adesão quando a beneficiária dependente encontra-se em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência em razão de patologia grave e rara.

III. Razões de Decidir

4. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente perante o consumidor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), o que afasta a tese de ilegitimidade passiva da operadora.

5. Segundo o Tema Repetitivo 1.082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física até a alta, mesmo após a rescisão regular do plano coletivo, desde que haja a contraprestação devida.

6. No caso concreto, a interrupção do tratamento multidisciplinar da menor acarretaria risco de regressão funcional e danos irreversíveis, devendo os direitos constitucionais à vida e à saúde prevalecerem sobre a autonomia da vontade contratual.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do tratamento médico de usuário portador de doença grave enquanto persistir a necessidade dos cuidados assistenciais, em observância ao Tema 1.082 do STJ e à proteção integral da criança."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, "b", 13 e 35-C, I e II; CPC, art. 1.036; CF/88, art. 227; Resolução Normativa DC/ANS nº 465/2021, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP); STJ, Súmula 608; TJES, AI 5002121-77.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão id. 80191903 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais”
ajuizada por
M.C.A.S
(menor impúbere representado por sua genitora,
M.F.R.A.S
) e pela própria genitora, deferiu parcialmente o pedido de urgência e determinou que agravante se abstenha de rescindir do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões do recurso (id. 16917153) alegou em síntese que, (i) a perda do vínculo empregatício do titular autoriza a rescisão do plano de saúde coletivo, mesmo com a beneficiária (dependente menor) em tratamento contínuo de doença grave e (ii) não é a responsável por reativação do plano, devendo a agravada solicitar a reativação com a administradora do contrato.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requereu o recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo.

Liminar indeferida, conforme id. 16974755.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em id. 17284729.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id.17900689, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento desde já que o presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019224-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. C. A. S.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão id. 80191903 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais”
ajuizada por
M.C.A.S
(menor impúbere representado por sua genitora,
M.F.R.A.S
) e pela própria genitora, deferiu parcialmente o pedido de urgência e determinou que agravante se abstenha de rescindir do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões do recurso (id. 16917153) alegou em síntese que, (i) a perda do vínculo empregatício do titular autoriza a rescisão do plano de saúde coletivo, mesmo com a beneficiária (dependente menor) em tratamento contínuo de doença grave e (ii) não é a responsável por reativação do plano, devendo a agravada solicitar a reativação com a administradora do contrato.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requereu o recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo.

Cuida-se, em primeiro grau, de “ação de obrigação de fazer” proposta pelo ora agravado – representado pela sua genitora – e por sua própria genitora em face da recorrente, alegando, em apertada síntese, que o menor impúbere foi diagnosticado com Encefalopatia crônica não evolutiva decorrente de translocação cromossômica (4.-17) - Síndrome de Wolf-Hirschhorn, associada a deficiência intelectual e epilepsia focal estrutural.

Afirma, ainda, que, é beneficiária de serviços de assistência à saúde gerido pelas requeridas, sob contrato de n. º 0 080 533901506730 1 – na modalidade coletivo por adesão com coparticipação e alega que não há pendências financeiras e nem mesmo carências a serem cumpridas. Mesmo assim, aduz que tem sido vítima de constantes ameaças de cancelamento do contrato por falta de atualização dos documentos que compravam sua elegibilidade para participação no plano.

Ao apreciar a tutela vindicada, o juízo primevo proferiu decisão de id. 80191903 (dos autos originários), em que deferiu o pedido de urgência e determinou que “as rés se abstenham de rescindir do contrato firmado entre as partes, até ulterior manifestação deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da rescisão de plano de saúde coletivo por adesão quando a beneficiária dependente, menor impúbere, encontra-se em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência em razão de patologia grave e rara.

De início, afasto a tese de ilegitimidade ou irresponsabilidade da operadora Unimed Vitória sob o argumento de que a gestão cadastral compete exclusivamente à administradora. É cediço que operadora e administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços assistenciais à saúde, respondendo de forma solidária perante o consumidor por eventuais falhas ou práticas abusivas. Aplica-se,
in casu
, o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

No tocante ao mérito recursal propriamente dito, a cooperativa agravante justifica o cancelamento na perda da condição de elegibilidade da titular, causada pela perda de vínculo empregatício.

Contudo, tal pretensão esbarra na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 1.082. Segundo a tese fixada:

“
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que a menor agravada é portadora de Encefalopatia crônica não evolutiva decorrente de translocação cromossômica –
Síndrome de Wolf-Hirschhorn
, patologia grave que enseja deficiência intelectual, epilepsia estrutural, comprometimento motor acentuado e dependência integral de terceiros.

Os laudos médicos e relatórios terapêuticos (id. 80096968 e 80096969 dos autos principais) atestam que a criança realiza tratamento multidisciplinar contínuo pelo método Treini. A interrupção abrupta da assistência, como pretendido pela operadora, acarretaria risco concreto de regressão funcional e danos irreversíveis à saúde e à vida da menor.

Assim, a proteção constitucional à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, reforçada pelo princípio da proteção integral à criança (art. 227 da CF/88 e ECA), deve prevalecer sobre a autonomia da vontade e a liberdade de contratar.

A tese da cooperativa quanto à legitimidade da rescisão baseada estritamente em cláusulas contratuais de planos coletivos não pode ser acolhida de forma automática quando frustra a finalidade precípua do pacto e coloca o beneficiário hipervulnerável em situação de desassistência em momento crítico.

Em situação fática análoga, este Colegiado assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MESMO COM A RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO EM CURSO – TEMA 1.082/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
2.
Demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante até o seu término.
3. A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência. 4. É imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. Recurso desprovido. (TJES, Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002121-77.2024.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Planos de saúde)

E da mesma forma o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE .
1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.
3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n . 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013 . 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
[...]

(STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Diante desse quadro, penso ser medida de cautela preservar a eficácia da decisão agravada. Afinal, o restabelecimento do contrato durante esse período, naturalmente, renovará a obrigação da parte interessada em adimplir com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, preservando o equilíbrio do contrato. E isso, a meu ver, é suficiente para atenuar o prejuízo que a recorrente alega ter que suportar pelo cumprimento da decisão ora atacada.

Nesse sentido, a manutenção da decisão agravada revela-se a medida mais adequada e justa, alinhada com a jurisprudência superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)